Tribunal: TJMT
Processo: 1047073-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047073-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELI MARCIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 969.753.181-15 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONSTATADO.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO
AFASTAD
A
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, para: (i) converter o contrato em empréstimo pessoal consignado com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central na data da contratação; (
ii
) determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados, com compensação de eventual crédito da instituição; e (
iii
) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O apelante busca a reforma integral da decisão, alegando validade da contratação, ausência de vício de consentimento e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação que justifiquem a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado com repetição do indébito; e (
ii
) determinar se estão configurados os pressupostos para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma não sistemática, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

O contrato celebrado apresenta características de empréstimo consignado — valor depositado via TED na conta da consumidora e descontos mensais em folha —,
ainda que formalizado como cartão de crédito com reserva de margem consignável, implicando desvirtuamento da natureza contratual.

A instituição financeira não comprova que prestou informações claras, adequadas e suficientes à consumidora sobre as peculiaridades da modalidade contratada, especialmente quanto à sistemática de amortização da dívida, configurando vício de consentimento.

Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), deve-se converter o contrato em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecida a abusividade da contratação, impõe-se a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

A ausência de comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade, além da existência de mero inadimplemento contratual, afasta o cabimento de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a requalificação de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional quando evidenciada a ausência de consentimento válido e informado, especialmente em razão da falta de transparência quanto à forma de amortização da dívida.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação.

A constatação de vício de consentimento e prática abusiva, desacompanhada de prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não autoriza, por si só, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CPC, art. 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, e 46.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025;

TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira
Santos Filho, j. 30.04.2025;

TJMT, N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.06.2025;

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017;

STJ, REsp 1722322/MA.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1047073-05.2024.8.11.0041

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A
X
ROSELI MARCIA DO
ESPÍRITO
SANTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, ajuizada por ROSELI MARCIA DO ESPIRITO SANTO
, para
converte
r
o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central do Brasil da data da contratação
;
determin
ar
a devolução dos valores considerados ilegalmente descontados de forma simples, com compensação de crédito eventualmente existente em favor do banco e conden
ar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação.
Por conseguinte, condenou a instituição financeira
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC)
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões (
id
292725864), sustenta que não houve vício de consentimento na contratação, uma vez que a apelada tinha plena ciência do negócio pactuado
.

Alega que não houve violação da boa-fé e do princípio do dever de informação que justifique a reparação por danos morais, argumentando que danos morais nesta seara de litígio não se caracterizam in
re

ipsa
, cabendo ao recorrido a demonstração específica de lesão aos direitos da personalidade.

Por fim, sustenta que há erro na sentença quanto à cumulação da Taxa Selic com o INPC para atualização dos valores a serem devolvidos, já que a jurisprudência
consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a Taxa Selic já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação por danos morais, que o valor seja reduzido a fim de evitar o enriquecimento sem causa e atender aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas contrarrazões (
id
292725868), a parte apelada
alega a violação ao princípio da dialeticidade e ao final pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
a apelada

o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas replicou os argumentos da
inicial sem combater especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Compulsando as razões do apelo, verific
a-se
que, ainda que de forma não sistematicamente organizada, o apelante apresentou fundamentação suficiente para confrontar os pilares decisórios da sentença, abordando questões específicas sobre limitação dos juros remuneratórios, legalidade das tarifas administrativas, capitalização de juros e sistema de amortização adotado, temas estes que foram objeto de apreciação pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, não obstante a técnica redacional pudesse ser aperfeiçoada, o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, como de fato ocorreu, com apresentação de contrarrazões
argumentativamente
robustas.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares:

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia central gira em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade na qual o consumidor realiza um saque utilizando o limite do cartão, e o pagamento é efetuado mediante descontos mensais em folha, que correspondem apenas ao valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida com a incidência de juros rotativos.

A autora/apelada alega que foi induzida a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem. Por outro lado, a instituição financeira sustenta que houve informação adequada e que a consumidora tinha pleno conhecimento do produto contratado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não restou suficientemente demonstrado pela instituição financeira que a consumidora tivesse pleno conhecimento das condições e consequências da contratação do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à forma de amortização do débito.

A modalidade de crédito em questão apresenta características peculiares que a diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, principalmente no que tange à forma de amortização da dívida. Enquanto no empréstimo consignado comum as parcelas são fixas e, ao final do prazo contratado, a dívida encontra-se integralmente quitada, no cartão de crédito consignado com reserva de margem apenas o mínimo da fatura é descontado mensalmente, fazendo com que a dívida se perpetue indefinidamente caso não haja pagamento complementar pelo consumidor.

Essa sistemática exige um nível de clareza e transparência por parte da instituição financeira muito superior ao normalmente praticado em contratos de empréstimo consignado tradicional, justamente para garantir que o consumidor compreenda plenamente o mecanismo de funcionamento do produto financeiro e suas implicações a longo prazo.

Com base nos documentos acostados pelo banco
(
contrato
s
de no 491982, 468393, 300245287, 300338365, 300130737 e 300227979
– id 292724989 e seguintes)
,
se verifica que a

liberação
d
os
valores
foi realizada
via TED – transferências bancárias, dito “saque”
na conta bancária de titularidade da apelada
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Dessa maneira,
vê-se
que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a apelada
pretendia contratar, contudo, com juros
bem
menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do C
ódigo Civil.

A corroborar
, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que forneceu à consumidora todas as informações necessárias para a adequada compreensão do produto contratado.

Ademais, n
ão há nos autos elementos suficientes que demonstrem o efetivo recebimento e desbloqueio do cartão pela consumidora, nem mesmo o registro de compras em fatura que indicassem sua utilização na função crédito
.

A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de reconhecer a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não comprovada a efetiva e adequada prestação de informações ao consumidor sobre as características do produto, especialmente quando há indícios de que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: O prazo decadencial do art. 178 do Código Civil não se aplica quando o pedido inclui revisão e requalificação contratual, e não apenas anulação. Em contratos de trato sucessivo, cada novo desconto renova o prazo de questionamento judicial. É abusiva a prática de instituições financeiras que disfarçam operações de empréstimo como cartão de crédito consignado, violando deveres de informação e transparência. O contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. A utilização do cartão para compras não afasta a
irregularidade na contratação original. (N.U 1078976-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central,
apurada na data da contratação,
a ser consultada no site oficial da autarquia.(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, r
econhecida a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, impõe-se à instituição financeira a devolução, em forma simples, dos valores pagos a maior.

Quanto aos danos morais, merece prosperar o apelo.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A
contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a condenação por dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025